Tribunal: TJMT
Processo: 1046038-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046038-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.938.098/0001-10 (AGRAVANTE), PAULO ARMANDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 412.440.600-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. GD I E GD II. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA TÉCNICA E REGULATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por
Binotti
Armazéns Gerais Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos de agravo de instrumento, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que havia determinado a suspensão da cobrança dos encargos tarifários decorrentes do enquadramento da unidade consumidora na modalidade GD II, com emissão das faturas subsequentes segundo as regras da modalidade GD I, até ulterior deliberação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se, em sede de agravo interno, é possível infirmar a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (
ii
) saber se o protocolo datado de 14/10/2022 é apto, em juízo de delibação, a demonstrar probabilidade do direito ao enquadramento da unidade consumidora no regime tarifário de GD I, nos termos da Lei nº 14.300/2022; e (
iii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida na origem, diante do caráter satisfativo da medida e da controvérsia técnica instaurada.

III. Razões de decidir

O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, mas a cognição devolvida ao órgão colegiado permanece limitada ao exame do acerto, ou desacerto, da decisão concessiva do efeito suspensivo, sem antecipação do julgamento definitivo da controvérsia principal.

A discussão acerca do enquadramento da usina no regime tarifário de GD I ou GD II reclama análise técnica aprofundada sobre a natureza do protocolo apresentado em 14/10/2022, a suficiência documental do requerimento, a observância das exigências regulatórias setoriais e a cronologia procedimental referente ao acesso, orçamento, conexão e faturamento da unidade consumidora.

Os elementos constantes dos autos não evidenciam, com a robustez exigida para a tutela de urgência de conteúdo satisfativo, que o expediente protocolado em 14/10/2022 constitua solicitação formal de acesso apta, por si só, a atrair o regime de transição previsto na Lei nº 14.300/2022, subsistindo dissenso técnico-jurídico incompatível com cognição sumária.

A tutela deferida na origem, embora formalmente apresentada como suspensão de cobrança, produz, em termos concretos, a imediata aplicação do regime tarifário pretendido pela autora na ação principal, antecipando parcela substancial do próprio mérito e recomendando a incidência do vetor de prudência inscrito no art. 300, § 3º, do CPC.

O alegado prejuízo financeiro decorrente do faturamento sob a modalidade GD II possui natureza patrimonial e, em princípio, é passível de recomposição futura por compensação ou ressarcimento, não havendo demonstração concreta de dano grave, irreversível ou de comprometimento imediato da atividade econômica a justificar a preservação da tutela originária.

A manutenção da decisão monocrática revela-se medida adequada para resguardar o contraditório substancial, evitar a estabilização prematura de regime jurídico controvertido e permitir que a controvérsia seja decidida à luz de instrução probatória mais ampla, inclusive com eventual produção de prova técnica especializada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que concede efeito suspensivo em agravo de instrumento devolve ao colegiado apenas o exame da correção do juízo provisório então realizado, sem autorizar a definição exauriente do mérito da controvérsia originária.

2. Não se justifica a concessão ou preservação de tutela de urgência para impor regime tarifário de GD I quando o enquadramento da unidade consumidora depende de esclarecimento técnico e regulatório incompatível com cognição sumária.

3. A tutela provisória não deve subsistir quando, sob a forma de suspensão de cobrança, antecipa os efeitos econômicos centrais do próprio provimento final e o alegado prejuízo ostenta natureza patrimonial reversível.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, 300, § 3º, 1.019, I e II, e 1.021; Lei nº 14.300/2022, art. 26, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1038751-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026,
publ
. 18.02.2026; TJMT, AI nº 1046422-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026,
publ
. 18.03.2026; TJMT, AI nº 1000985-61.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026,
publ
. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA
, contra a decisão monocrática (ID. 338236364) proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1046038-02.2025.8.11.0000, oriundo do processo n. 1113716-08.2025.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que havia concedido tutela de urgência em favor da ora
A
gravante, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, sob os seguintes fundamentos:

“[...] O presente recurso é tempestivo, possui cabimento com base no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se
estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

A decisão recorrida, ao determinar que a agravante suspenda a cobrança dos encargos tarifários decorrentes do enquadramento da unidade consumidora da parte autora na modalidade GD II, impondo a emissão das faturas subsequentes com base nas regras da modalidade GD I, antecipou, de forma inequívoca, os efeitos práticos do provimento final pretendido na ação originária.

O objeto da demanda exige, de maneira inevitável, análise técnica aprofundada acerca do correto enquadramento da usina de geração distribuída, especialmente no que se refere às modalidades de cobrança aplicáveis, às características do sistema de minigeração instalado e à observância das normas regulatórias expedidas pela autoridade competente.

Trata-se de matéria que extrapola o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência, reclamando dilação probatória e, muito provavelmente, produção de prova técnica especializada, de modo a permitir ao juízo de origem formar convicção segura acerca da legalidade ou não do enquadramento efetuado pela concessionária.

Nesse contexto, a decisão agravada incorre em indevida antecipação do mérito, na medida em que, ao impor a imediata aplicação do regime tarifário da modalidade GD I, resolve, de forma provisória, controvérsia que se confunde com o próprio núcleo da pretensão deduzida na ação principal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). ANTECIPAÇÃO DETUTELASATISFATIVA IRREVERSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Cristiane Rabelo de Oliveira contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração apenas para sanar contradição, mantendo, contudo, o desprovimento do agravo de instrumento anteriormente interposto. O recurso origina-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido liminar, ajuizada contra o Município de Cuiabá, visando à revisão dos critérios de correção monetária e dos juros moratórios aplicados sobre Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

II – Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a concessão de medida liminar para revisão dos critérios de correção monetária e dos juros moratórios sobre CDAs configuratutelasatisfativa irreversível, sendo, portanto, vedada sua concessão antes do trânsito em julgado da demanda principal.

III – Razões de decidir

3. A concessão datutelaprovisória está condicionada à reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo incabível medida que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme dispõe o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

4. A decisão agravada manteve o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a revisão dos critérios de correção monetária e dos juros impacta diretamente os valores cobrados pela Fazenda Pública municipal, caracterizando-se como provimento deméritoantecipado e irreversível.

5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacificado no sentido de que a concessão de medida liminar não pode se confundir com oméritoda ação principal, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:"É vedada a concessão detutelaprovisória queantecipa, de forma irreversível, os efeitos do provimento jurisdicional definitivo, quando a matéria em discussão seconfundecom o próprioméritoda ação principal."

(N.U 1001351-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025) -Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DETUTELADE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DETERMINOU O DEPÓSITO MENSAL DOS VENCIMENTOS DO AUTOR, A PARTIR DE JULHO DE 2024. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

REJEITADA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA ALCANÇAR O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS. INVIABILIDADE. QUESTÃO QUE SECONFUNDECOM O PRÓPRIOMÉRITODA DEMANDA. ESGOTAMENTO DA LIDE.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu atutelaantecipada para determinar o pagamento dos vencimentos anterior à
Julho
de 2024. A controvérsia envolve a possibilidade de reforma da decisão para estender os efeitos da liminar para receber os vencimentos pretéritos a partir de novembro/2023.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão da liminar para alcançar os vencimentos pretéritos; (
ii
) estabelecer se a concessão datutelaantecipada esgota ouantecipaoméritoda demanda, gerando risco de irreversibilidade.

III. Razões de decidir

A antecipação detutelapara ampliar a extensão da decisão objurgada, almejando receber os vencimentos pretéritos,confunde-se com oméritoda
ação principal, devendo ser analisada em cognição exauriente, sob pena de esgotamento da lide.

A concessão detutelaantecipada que se equipara ao provimento final da ação principal, sem a devida análise probatória e dilação, viola o princípio da irreversibilidade, conforme art. 300, § 3º, do CPC.

5. A manutenção da decisão de primeiro grau é necessária para garantir a segurança jurídica e evitar a usurpação de competência do juízo de origem, que deverá proceder à análise aprofundada domérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:A antecipação detutelanão pode se confundir com a decisão demérito, sob pena de irreversibilidade e preclusão da matéria. A extensão do pagamento dos vencimentos pretéritos depende de cognição exauriente e deve ser decidida noméritoda ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Resp. 1.657.156/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 27.02.2018;

TJAM, AI nº 4000576-05.2021.8.04.0000, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Câmaras Reunidas, j. 10.09.2021;

TJAM, AI nº 4003973-43.2019.8.04.0000, Rel. Des. Ari Jorge Moutinho da Costa, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2020.

(N.U 1019755-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024) -Grifei

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.TUTELADE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c consignação em pagamento com pedido detutelade urgência antecedente, ajuizada por consumidor com alegação de abusividade em contrato de financiamento de veículo. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar de: (i) manutenção da posse do bem, (
ii
) autorização de depósito judicial de valores tidos como incontroversos e (
iii
) suspensão da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é possível o deferimento detutelaprovisória com natureza
satisfativa, fundada em alegações genéricas de abusividade contratual, para fins de afastamento da mora, manutenção da posse do bem financiado e autorização de depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão liminar do agravante tem natureza satisfativa, o que inviabiliza seu acolhimento em sede de cognição sumária, especialmente na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 380, orienta que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor, tampouco justifica o afastamento de sua inscrição em cadastros de inadimplentes.

5. Não restou demonstrada, de forma suficiente, a verossimilhança das alegações quanto à abusividade dos encargos contratuais, tampouco foi apresentada prova técnica idônea para subsidiar o deferimento detutelaprovisória.

6. A possibilidade de purgação da mora por meio de depósito unilateral depende da demonstração inequívoca da ilegalidade contratual, o que exige instrução probatória adequada, inclusive com eventual realização de perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Atutelaprovisória não deve ser concedida quando o pedido formulado seconfundecom o próprioméritoda ação revisional.

2. A simples propositura de ação revisional não elide a mora contratual nem justifica a autorização para consignação de parcelas com base em cálculo unilateral do devedor.

A manutenção da posse de bem financiado e a suspensão da negativação em cadastros de inadimplentes exigem demonstração robusta de abusividade contratual, não suprida por alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; TJMT, AI 1003822-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.04.2025; TJMT, AI 1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 22.07.2025.

(N.U 1036948-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 03/12/2025) -Grifei

Veja-se que a questão posta não diz respeito propriamente ao acerto ou desacerto da matéria de fundo, mas aos limites do próprio instituto da tutela de urgência, o qual não se presta a antecipar, de forma indevida, o julgamento do mérito da ação, sobretudo em hipóteses que reclamam verificação técnica aprofundada e incompatível com a cognição sumária própria das medidas liminares.

Além disso, não se verifica, neste momento processual, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar a manutenção dos efeitos da decisão recorrida.

Eventuais valores que venham a ser pagos a maior pela parte autora, caso ao final da demanda se reconheça a incorreção do enquadramento na modalidade GD II, são plenamente passíveis de ressarcimento ou compensação futura, não havendo nos autos demonstração concreta de que a cobrança da diferença entre as modalidades tarifárias seja apta a comprometer, de forma grave ou irreversível, a atividade econômica exercida, a ponto de inviabilizar a espera pela solução definitiva da lide em primeiro grau.

Dessa forma, restam demonstrados, para fins de concessão do pedido de tutela recursal, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano. Ressalte-se, contudo, que a presente análise possui caráter provisório e não vincula o exame de mérito do recurso, o qual deverá considerar os elementos que venham a ser produzidos no curso da instrução processual.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024) (grifo nosso)

Pelo exposto,defiro o pedido de efeito suspensivopostulado pelo agravante,para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a análise de mérito deste recurso.

Intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Tratando-se de matéria exclusivamente patrimonial, fica dispensado o parecer do Ministério Público em razão de inexistir interesse público ou envolvimento de menor ou incapaz.

Tomem-se as demais providências de estilo. [...]”

Na origem, a decisão agravada
(ID 214914253)
no
A
gravo de
I
nstrumento, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada por BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA, determinando a suspensão da cobrança dos encargos tarifários decorrentes do enquadramento da unidade consumidora na modalidade GD II, com emissão das faturas subsequentes segundo as regras da modalidade GD I, até ulterior
deliberação, ao fundamento de que, em cognição sumária, a solicitação de acesso teria sido protocolada antes do marco temporal de 07/01/2023 e de que a alteração posterior do enquadramento de GD I para GD II, aliada ao ônus financeiro mensal, evidenciaria a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em razões recursais do agravo interno (ID. 345288381), a parte
A
gravante

sustenta,
quanto ao
cabimento do agravo interno
,
o correto enquadramento da usina na modalidade GD I
e d
a inexistência de caráter satisfativo ou irreversível da tutela deferida na origem
.

Ressalva quanto a
presença dos requisitos da tutela de urgência
e da
ausência de risco de dano inverso
e
por
fim, visa a
reforma da decisão monocrática, com restabelecimento da tutela deferida em primeiro grau
.

Sustenta, que o pedido de conexão da usina foi protocolado em 14/10/2022, portanto dentro do prazo previsto no art. 26, II, da Lei n. 14.300/2022
e
que a única exigência então formulada pela concessionária foi o depósito prévio de garantia, devidamente cumprido
. Aduz
que a unidade chegou a ser inicialmente classificada como GD I, sendo posteriormente reenquadrada de forma unilateral para GD II e que a tutela deferida na origem não esgota o mérito da demanda, além de visar afastar prejuízo financeiro contínuo decorrente da cobrança dos encargos tarifários.

A parte
A
gravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID.
345323892
), na qual sustenta,
quanto a
inexistência de direito adquirido ao regime tarifário GD I
e do
caráter satisfativo e irreversível da tutela deferida na origem
, ressalta quanto a
necessidade de dilação probatória e análise técnica aprofundada
e a
inexistência de risco de dano concreto à agravante interna

Do desprovimento do agravo interno
.

Aduz, para tanto, que o enquadramento pretendido depende do atendimento integral dos requisitos técnicos e regulatórios previstos na Lei n. 14.300/2022 e na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021
e
que a controvérsia demanda instrução probatória, não sendo compatível com cognição sumária; que a tutela concedida em primeiro grau antecipou, de forma satisfativa, o próprio objeto
da ação; e que eventual diferença econômica suportada pela parte autora é reversível e passível de recomposição futura.

Recurso tempestivo
(ID 345308882)
e preparo dispensado, nos termos
da lei das normas regimentais
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA

AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BINOTTI ARMAZENS GERAIS LTDA
, contra decisão monocrática
(
ID. 338236364
)
, proferida nos autos do
Agravo
d
e Instrumento
n. 1046038-02.2025.8.11.0000, oriundo do processo n. 1113716-08.2025.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, pela qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., suspendendo-se os efeitos da decisão de primeiro grau que havia determinado a suspensão da cobrança dos encargos tarifários decorrentes do enquadramento da unidade consumidora na modalidade GD II, com emissão das faturas subsequentes segundo as regras da modalidade GD I.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu, em sede de cognição sumária, que a documentação então apresentada pela
A
utora
, ora Agravante,
evidenciaria a probabilidade do direito, notadamente porque o pedido de conexão teria sido protocolado em 14/10/2022, portanto antes do marco temporal de 07/01/2023, previsto na Lei n. 14.300/2022, e porque a própria concessionária teria inicialmente classificado a unidade como GD I, alterando depois o enquadramento para GD II. Entendeu, ainda, presente o perigo de dano, em razão do ônus financeiro mensal e contínuo decorrente da cobrança impugnada. Por isso, deferiu parcialmente a tutela para determinar a suspensão da cobrança dos encargos tarifários de GD II e a emissão das faturas subsequentes segundo as regras de GD I, até ulterior deliberação.

Já a decisão monocrática agravada internamente assentou, em suma, que a controvérsia exige análise técnica aprofundada acerca do correto enquadramento da usina de geração distribuída, especialmente quanto às modalidades de cobrança aplicáveis, às características do sistema de minigeração instalado e à observância das normas regulatórias pertinentes. Registrou que a matéria extrapola os limites da cognição sumária própria das tutelas de urgência, reclama dilação probatória e, muito provavelmente, produção de prova técnica especializada. Concluiu, por isso, que a tutela deferida na origem incorreu em indevida antecipação do mérito, ao impor, desde logo, a aplicação do regime tarifário da modalidade GD I, além de não se evidenciar, naquele momento processual, perigo de dano qualificado apto a justificar sua manutenção.

Passo ao exame das teses sustentadas pela
A
gravante.

DO MÉRITO

DO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DA EXTENSÃO DA COGNIÇÃO DEVOLVIDA

É cabível o
A
gravo
I
nterno contra decisão monocrática proferida pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Todavia, a cognição própria deste recurso não autoriza, por si só, a substituição automática do juízo cautelar antes exercido pelo Relator, nem impõe ao órgão colegiado reexaminar a controvérsia como se já estivesse em julgamento o mérito definitivo da ação originária.

O que se devolve é, em essência, a verificação do acerto ou desacerto da decisão monocrática que, em juízo de urgência recursal, atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Nessa perspectiva, a análise devolvida ao órgão colegiado deve permanecer circunscrita ao plano da delibação própria das tutelas provisórias, sem avançar para definição exauriente sobre o enquadramento regulatório da unidade
consumidora, matéria que permanece submetida ao crivo do contraditório substancial e da instrução probatória perante o Juízo de origem.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADES DE MINIGERAÇÃO. REGIME GD-I VERSUS GD-III. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IRREVERSIBILIDADE E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória em ação proposta por consórcio de minigeração, determinando o enquadramento das unidades no regime tarifário GD-I e autorizando, de forma imediata, o ajuste retroativo de faturamento e a restituição de valores pagos sob regime GD-III.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível, em sede de tutela provisória, a determinação de reenquadramento tarifário com efeitos retroativos, incluindo restituição de valores já pagos, diante da alegada probabilidade do direito e da urgência decorrente de prejuízos mensais expressivos.

III. Razões de decidir

3. O deferimento da tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano, sendo vedada a concessão de medidas irreversíveis de cunho satisfativo (§ 3º).

4. Ainda que plausível o direito ao enquadramento no regime GD-I, a pretensão de devolução de valores pagos sob o regime GD-III possui natureza satisfativa, requer apuração contábil minuciosa e não comporta execução provisória sem risco de irreversibilidade.

5. A ausência de urgência quanto à restituição de valores, por se tratar de obrigação patrimonial plenamente reversível, autoriza a suspensão dos efeitos da tutela apenas nesse ponto, mantendo-se a possibilidade de análise plena após dilação probatória.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afasta a concessão de tutela antecipada que esgote o mérito da demanda, especialmente quando envolva obrigação de fazer ou pagar quantia de forma irreversível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para suspender os efeitos da tutela provisória apenas quanto ao ajuste retroativo de faturamento e à restituição de valores.

Tese de julgamento:

“1. É admissível, em sede de tutela provisória, o reconhecimento do enquadramento de unidades de minigeração no regime tarifário GD-I, desde que fundado em plausibilidade jurídica.

2. Não é cabível, porém, a antecipação de efeitos patrimoniais irreversíveis, como restituição de valores, quando houver necessidade de dilação probatória e ausência de urgência quanto à medida.”

(N.U 1038751-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

O presente julgamento, portanto, não veicula pronunciamento definitivo sobre a incidência, ou não, do regime jurídico de transição previsto na Lei n. 14.300/2022, limitando-se a aferir se, no estado atual dos autos, havia base cognitiva suficientemente robusta para sustentar a tutela deferida na origem.

Logo, o ponto central não reside em proclamar, desde já, se a usina da
A
gravante tem ou não direito definitivo ao enquadramento em GD I, mas sim em verificar se, no atual estágio processual, estavam presentes elementos suficientemente robustos para preservar a tutela concedida na origem, apesar da controvérsia técnica e cronológica instaurada pelas partes.

Importa sublinhar, ademais, que a decisão monocrática ora impugnada não solucionou definitivamente a controvérsia recursal, limitando-se a suspender, em caráter provisório, a eficácia da tutela deferida na origem, precisamente para preservar utilidade ao julgamento colegiado do agravo de instrumento e evitar a estabilização antecipada de regime jurídico ainda controvertido.

DO
PROTOCOLO DE 14/10/2022, NATUREZA DO ATO E REGIME JURÍDICO APLICÁVEL

A
A
gravante sustenta que o pleito de conexão da usina foi protocolado em 14/10/2022, antes, portanto, do marco temporal de 07/01/2023, fazendo incidir a disciplina do art. 26, II, da Lei n. 14.300/2022.

Afirma, ainda, que a única objeção então oposta pela concessionária consistiu na exigência de depósito prévio de R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais)
, a título de garantia de fiel cumprimento, exigência que teria sido integralmente atendida. Acrescenta que a unidade chegou a ser classificada como GD I, tendo sido reenquadrada, depois, para GD II, de forma unilateral e abusiva.

Em reforço a essa narrativa, a decisão de primeiro grau adotou justamente essa premissa
,
considerou que a solicitação de acesso realizada em 14/10/2022 era bastante, em juízo sumário, para revelar probabilidade do direito,
mencionando, ademais, a emissão de fatura inicial sob o regime GD I e posterior alteração para GD II.

Ocorre que, com a integralização dos autos originários e recursais, veio à tona controvérsia substancial que enfraquece a robustez dessa conclusão provisória. A Energisa sustenta, com amparo documental e cronológico, que o expediente de 14/10/2022 não consistiu em solicitação formal de acesso apta a produzir os efeitos regulatórios pretendidos, mas em mera consulta preliminar de disponibilidade.

Afirma, ademais, que a primeira solicitação formal de acesso, acompanhada dos requisitos documentais e procedimentais necessários, teria sido realizada somente em 24/10/2023, portanto já fora do prazo legal invocado pela autora.

Os autos também revelam cronologia recursal e originária segundo a qual houve múltiplas solicitações posteriores, indeferimentos, emissão ulterior de orçamento e conexão efetiva apenas em 20/08/2025, o que reforça a complexidade técnica do iter procedimental e afasta a aparência de linearidade sustentada pela
A
gravante.

Esse quadro demonstra que a controvérsia não se limita à simples leitura da data lançada em um protocolo isolado. O ponto juridicamente sensível é outro
, verificar
qual ato, à luz da disciplina setorial aplicável, pode ser considerado solicitação formal apta a gerar o regime de transição invocado pela parte autora
.

Sem prejuízo do que vier a ser apurado em instrução probatória mais ampla, os elementos atualmente constantes dos autos não permitem afirmar, com a segurança exigida para a tutela de urgência de conteúdo satisfativo, que o expediente datado de 14/10/2022 equivalha, para fins regulatórios, à solicitação formal de acesso apta, por si só, a atrair o regime de transição invocado pela agravante interna.

O que se evidencia, por ora, é a existência de dissenso técnico-jurídico relevante quanto à natureza desse protocolo, à sua suficiência documental e à sua conformidade com as exigências procedimentais previstas na disciplina setorial.

Não se está, com isso, a afirmar a improcedência da pretensão deduzida pela agravante interna, mas apenas a reconhecer que a sua plausibilidade, no atual estágio processual, ainda se apresenta controvertida e dependente de esclarecimentos técnicos e documentais que impedem o juízo positivo de probabilidade em intensidade bastante para legitimar a imediata imposição do regime
faturatório
postulado.

Com efeito, a controvérsia demanda a precisa identificação, à luz da Lei n. 14.300/2022 e da regulamentação setorial expedida pela ANEEL, de qual ato administrativo-técnico possui aptidão para caracterizar solicitação formal de acesso, distinguindo-se, para esse fim, eventuais etapas de consulta de disponibilidade, apresentação documental, emissão de parecer de acesso, orçamento de conexão e efetiva implementação do sistema.

Sem a reconstrução segura dessa sequência procedimental, não se mostra possível afirmar, em juízo de delibação, a incidência inequívoca do regime de transição invocado.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO EM GRAU BASTANTE PARA SUSTENTAR A TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM

A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, elementos que evidenciem simultaneamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não desconheço que a
Ag
ravante apresentou documentos e argumentos que, em tese, tornam sua pretensão juridicamente discutível e não manifestamente infundada. Há, de fato, narrativa consistente de que o empreendimento buscou viabilizar o enquadramento em GD I, de que houve
exigência de garantia financeira e de que a concessionária chegou, ao menos em um primeiro momento, a faturar a unidade sob determinada classificação.

Todavia, uma pretensão discutível não se confunde com probabilidade do direito suficientemente robusta para autorizar tutela de urgência de conteúdo praticamente satisfativo.

A partir do conjunto global dos autos, o que se verifica é a existência de séria controvérsia sobre
a
exata natureza jurídica do expediente de 14/10/2022
, a
suficiência documental daquele ato à luz das normas setoriais
, a
distinção entre consulta preliminar, solicitação de orçamento de conexão, parecer de acesso e demais fases técnicas do procedimento
,
o atendimento integral, pela parte
A
utora, dos requisitos temporais e documentais necessários ao enquadramento pretendido
e
a pertinência jurídica do posterior faturamento inicial sob GD I como prova bastante de consolidação do regime.

Em semelhante contexto, o reconhecimento da probabilidade do direito deixa de ser imediato. A plausibilidade passa a depender de reconstrução técnico-probatória incompatível com o grau de cognição estrita próprio da tutela de urgência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1046422-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAÚJO

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RELIGAÇÃO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PADRÃO DE ENTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO REVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Tutela de Urgência, indeferiu liminar destinada à imediata reinstalação do medidor e ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, suspenso sob alegação de necessidade de adequação técnica do poste/padrão de entrada da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano,
aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata religação do fornecimento de energia elétrica, diante de alegada irregularidade técnica nas instalações elétricas do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido ao regime do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos
arts
. 14 e 22, e à regulamentação específica da ANEEL.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 atribui ao consumidor a responsabilidade pelo padrão de entrada e pelas instalações internas, devendo estas atender às normas técnicas de segurança, podendo a concessionária condicionar a energização à regularização de eventuais desconformidades estruturais.

A negativa de religação, em análise preliminar, decorre da alegada necessidade de adequação técnica do poste/padrão de entrada, e não de inadimplemento ou medida arbitrária isolada.

As fotografias juntadas aos autos evidenciam, ainda que sem caráter pericial, fiação aérea com múltiplas derivações, cabos aparentes e concentração de conexões junto ao poste de sustentação, circunstâncias que podem indicar desconformidade com padrões técnicos de segurança.

A determinação judicial de religação compulsória, em sede liminar e sem prévia verificação técnica especializada, pode gerar risco relevante à segurança da rede elétrica e de terceiros, configurando perigo de dano reverso.

A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, diante da controvérsia técnica instaurada, impede a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a formação do contraditório e eventual produção de prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para religação de energia elétrica exige demonstração da probabilidade do direito e da inexistência de risco de dano reverso, nos termos do art. 300 do CPC.

A concessionária pode condicionar a energização da unidade consumidora à adequação do padrão de entrada às normas técnicas de segurança previstas na regulamentação da ANEEL.

A existência de controvérsia técnica acerca da regularidade das instalações elétricas afasta, em sede liminar, a probabilidade do direito quando ausente prova técnica prévia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 14 e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000220268247001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 25.10.2022,
publ
. 28.10.2022.

(N.U 1046422-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

E foi precisamente esse o fundamento adotado na decisão monocrática agravada, ao consignar que o objeto da demanda exige análise técnica aprofundada e dilação probatória para formação de convicção segura acerca da legalidade, ou não, do enquadramento efetuado pela concessionária.

Assim, ainda que o pleito da
A
gravante mereça exame jurisdicional completo na origem, não se pode afirmar, neste momento, que a probabilidade do direito esteja demonstrada em intensidade bastante para autorizar a imposição imediata do regime
faturatório
próprio de GD I.

DO CARÁTER SUBSTANCIALMENTE SATISFATIVO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM E DA NECESSIDADE DE CAUTELA QUANTO À ANTECIPAÇÃO DO REGIME JURÍDICO CONTROVERTIDO

Outro ponto decisivo reside na natureza prática da tutela deferida pelo Juízo a quo.

Embora formalmente qualificada como suspensão de cobrança dos encargos tarifários incidentes sob o regime GD II, a medida vai além de simples preservação de estado de fato.

Em termos concretos, ela determina que as faturas subsequentes sejam emitidas com base nas regras de faturamento da modalidade GD I, exatamente o regime jurídico-econômico buscado pela autora na ação principal.

Ou seja, sem prejuízo da nomenclatura processual utilizada, a providência acaba por antecipar, em larga medida, o próprio resultado útil final perseguido na demanda, ao menos no plano econômico e tarifário.

A tutela, nessa extensão, aproxima-se sensivelmente do mérito, sobretudo porque a essência da lide consiste justamente em definir se o empreendimento deve, ou não, submeter-se ao regime de transição próprio de GD I.

Por isso, andou bem a decisão monocrática ao reconhecer que a deliberação de primeiro grau promoveu antecipação substancial dos efeitos práticos do regime jurídico controvertido, impondo, desde logo, a aplicação do regime tarifário cuja legitimidade ainda depende de instrução mais ampla e de formação cognitiva segura.

A circunstância de o Juízo de origem ter deixado para o mérito a apreciação dos pedidos de reenquadramento formal e de complementação da potência não desnatura essa conclusão.

Isso porque, no plano econômico imediato, a determinação de faturamento segundo GD I já entrega parcela substancial do bem da vida pretendido, tornando mais tênue a distinção entre tutela provisória e provimento final.

Nessa perspectiva, o art. 300, § 3º, do CPC atua como relevante vetor de prudência judicial, não se mostrando recomendável a concessão de tutela de urgência que, embora formalmente reversível sob o prisma patrimonial, produza desde logo a implementação prática do regime jurídico controvertido, sobretudo quando o suporte fático-normativo da pretensão permanece controvertido e dependente de esclarecimento técnico mais aprofundado.

DA AUSÊNCIA

DE PERIGO DE DANO QUALIFICADO A JUSTIFICAR A PRESERVAÇÃO DA TUTELA ORIGINÁRIA

A decisão de primeiro grau reputou presente o perigo de dano em razão do ônus financeiro mensal e contínuo decorrente da cobrança sob o regime GD II, com potencial para comprometer a viabilidade econômica do investimento.

Esse fundamento, porém, não se revela suficiente, no contexto dos autos, para sustentar a manutenção da tutela.

P
orque o prejuízo descrito é, em essência, patrimonial. Em regra, valores pagos a maior, se assim reconhecidos ao final, são passíveis de apuração, compensação ou ressarcimento posterior.

O próprio agravo interno reconhece a existência de discussão econômica em torno da tarifação, e a decisão monocrática corretamente pondera que eventual equívoco na classificação poderá ser ulteriormente recomposto sem comprometimento definitivo do direito material.

A
ssim como
a alegação de inviabilidade econômica do empreendimento, embora seriamente deduzida, não veio acompanhada, até aqui, de demonstração concreta e inequívoca de colapso operacional iminente, paralisação insuperável da atividade ou comprometimento irreversível do resultado útil do processo.

Não foram colacionados, ao menos com a densidade necessária para a excepcional medida postulada, elementos contábeis, financeiros ou operacionais contemporâneos que evidenciassem, de maneira objetiva, incapacidade de continuidade da atividade empresarial, quebra da equação econômico-financeira do empreendimento ou risco concreto de inutilização prática da tutela jurisdicional final.

A maior onerosidade decorrente da tarifação impugnada, por si só, embora juridicamente relevante, não basta para caracterizar perigo de dano qualificado em grau suficiente para sobrepor-se à necessidade de prévia elucidação técnica da controvérsia central.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS VIA RENAJUD E SISBAJUD. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. COMPANHEIRA DO DEVEDOR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVEITO FAMILIAR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300 C/C ARTIGO 301 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Monitória nº 1000049-61.2026.8.11.0024, indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar consistente no arresto e restrição de transferência de veículos via sistema RENAJUD e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, antes da formação do contraditório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência de natureza cautelar (arresto), consubstanciados na probabilidade do direito (fumus boni iuris) e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, em fase inicial de ação monitória, inaudita altera parte; (
ii
) aferir se a inadimplência contratual, a ausência de bens registrados em nome do devedor e a suposta alienação irregular do veículo objeto do contrato configuram prova robusta de dilapidação patrimonial, insolvência iminente ou fraude aptas a autorizar a constrição patrimonial antecipada; e (
iii
) examinar a viabilidade jurídica de extensão da medida constritiva a bem
pertencente a terceiro, supostamente companheira do devedor, sem prova inequívoca de que a obrigação reverteu em proveito da entidade familiar e sem observância do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência, seja cautelar, seja antecipada, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso específico do arresto cautelar, previsto no artigo 301 do mesmo diploma legal, a medida destina-se a assegurar a futura execução por quantia certa, exigindo-se prova da existência de dívida líquida e certa e, sobretudo, prova documental ou indiciária robusta da insolvência ou da dilapidação patrimonial fraudulenta por parte do devedor.

4. Embora a probabilidade do direito da autora encontre amparo na prova escrita apresentada, consistente em contrato de compra e venda de veículo com cláusula de reserva de domínio e reconhecimento de firma, a análise detida dos autos revela que o requisito do perigo de dano, consubstanciado no risco concreto de frustração da execução, não se encontra suficientemente demonstrado a ponto de justificar a medida extrema de constrição patrimonial sem a prévia oitiva da parte contrária.

5. A alegada dissipação do bem objeto do contrato não restou devidamente comprovada. Tratando-se de venda com reserva de domínio (artigos 521 e seguintes do Código Civil), a propriedade do bem móvel permanece com a vendedora até a integral quitação do preço.

6. Decretar a indisponibilidade de bens da suposta companheira, sem que esta tenha sido previamente citada para exercer o direito de defesa e sem prova inequívoca de que a aquisição do veículo objeto da dívida beneficiou a entidade familiar, configuraria afronta ao devido processo legal e ensejaria risco de periculum in mora inverso, com potencial de causar prejuízos injustificados a terceiro. A solidariedade passiva não se presume; decorre da lei ou da vontade das partes.

7. A medida pleiteada de bloqueio via RENAJUD e SISBAJUD possui natureza gravosa e, em certa medida, conteúdo satisfativo. O sistema processual civil privilegia o contraditório prévio, reservando as medidas de constrição inaudita altera parte a hipóteses excepcionais de risco iminente e irreparável, circunstância que não se verifica no caso vertente, em que a parte autora fundamenta seu receio em conjecturas acerca da conduta do devedor, sem respaldo probatório concreto de atos de alienação fraudulenta em curso.

8. A decisão de primeiro grau atuou com a cautela necessária e adequada ao momento processual, ao indeferir o arresto prévio e determinar a citação para pagamento, providência que oportunizará aos réus o exercício do direito de defesa e permitirá, posteriormente, à credora valer-se dos meios executivos pertinentes, caso não haja pagamento voluntário ou oposição de embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa e robusta da probabilidade do direito e do perigo concreto de dano, consubstanciado em prova documental ou indiciária de dilapidação patrimonial, insolvência ou fraude por parte do devedor, não sendo suficiente o mero
inadimplemento contratual ou o receio subjetivo do credor. 2. A ausência de bens registrados em nome do devedor ou a não localização do veículo objeto de contrato com reserva de domínio, desacompanhadas de prova inequívoca de transferência fraudulenta a terceiros, não configuram, por si, elementos autorizadores da constrição patrimonial antecipada, devendo prevalecer o contraditório e o devido processo legal. 3. A extensão de medida constritiva a bem pertencente a terceiro, suposto companheiro do devedor, sem prova de que a obrigação reverteu em proveito da entidade familiar e sem prévia
oportunização
do contraditório, viola o devido processo legal e configura invasão indevida na esfera patrimonial de quem não participou da relação contratual originária."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301; CC,
arts
. 521 e seguintes, 1.664.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1020269-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1018439-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024.

(N.U 1000985-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

O que há é a afirmação de maior onerosidade e prejuízo financeiro continuado, circunstância relevante, porém ainda insuficiente, neste momento, para sobrepor-se à necessidade de formação probatória segura sobre o próprio direito afirmado.

Há, ademais, risco inverso juridicamente relevante. Com efeito, a preservação da tutela deferida na origem implicaria compelir a agravada interna a observar, desde logo, regime de faturamento cuja incidência permanece controvertida, com repercussões econômicas sucessivas e potencial dificuldade de recomposição integral futura, especialmente em razão da continuidade das medições, compensações e faturamentos periódicos inerentes à relação jurídica debatida.

Por isso, no juízo de ponderação entre os riscos em presença, mostra-se mais prudente preservar o resultado útil da ação principal por meio da manutenção da decisão monocrática que sustou os efeitos da tutela de origem, permitindo que o mérito seja resolvido após contraditório substancial e adequada instrução técnica.

DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DA INADEQUAÇÃO DA COGNIÇÃO SUMÁRIA PARA DEFINIÇÃO DO ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO

A controvérsia posta nos autos envolve regime jurídico de geração distribuída, marcos temporais legais, requisitos técnicos de acesso, natureza dos protocolos, cronologia procedimental, eventual emissão de pareceres e etapas subsequentes de orçamento, ligação e conexão.

Não se cuida, portanto, de situação em que o direito decorra de documento único, objetivo e inequívoco, cuja interpretação seja meramente literal. Ao revés, a definição do regime aplicável exige examinar a completude e aptidão regulatória dos atos praticados, bem como o nexo entre tais atos e o enquadramento tarifário pretendido.

É precisamente por isso que a decisão monocrática destacou a necessidade de produção de prova técnica especializada e de análise aprofundada do conjunto documental, o que se mostra coerente com a natureza do litígio.

Tal constatação não importa adesão antecipada à tese defensiva da concessionária, tampouco invalidação, desde logo, da narrativa deduzida pela
A
gravante.

Traduz, apenas, juízo de autocontenção compatível com a natureza da tutela provisória e com a exigência de que a concessão de provimento de índole satisfativa esteja ancorada em suporte cognitivo mais seguro do que aquele atualmente disponibilizado pelos autos.

Nessa linha, a manutenção da suspensão da tutela de urgência não importa prejulgamento do mérito da ação originária, nem chancela definitiva da tese da concessionária. Significa apenas reconhecer que, neste estado do processo, a controvérsia ainda não alcançou grau de certeza
compatível com a antecipação provisória do regime jurídico postulado pela parte autora.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID. 338236364, que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, permanecendo suspensos os efeitos da tutela provisória deferida na origem, até ulterior deliberação no recurso principal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026